Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. 1.1. Recurso aviado na busca pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, para que o sócio seja responsabilizado pela dívida exequenda.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 2.1. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.3. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 2.4. No caso dos autos, o agravante pretende desconsiderar a personalidade jurídica, sob a alegação de que não houve citação pessoal da parte executada, houve dissolução irregular da pessoa jurídica e não há bens para garantir a execução. 2.5. Ressalte-se que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para o deferimento, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 2.6. Cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada ou mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular não encerram necessariamente abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. 2.7. Verifica-se, pois, a ausência de especificação objetiva e comprovação de fraude, abuso ou confusão patrimonial, por isso, não resta outra compreensão senão a de que não foram preenchidos os requisitos legais necessários a desconsideração da personalidade jurídica. 2.8. Desse modo, a decisão atacada não merece reparos, pois, no caso concreto, não se constatou os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada.

3. Agravo de instrumento improvido.